Tribunal: STF
Processo: ARE 1562885
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto em face de decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 456, p. 1):



    DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES AMBIENTAIS. ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que declarou competente o Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC para julgar crime ambiental envolvendo espécies de flora ameaçadas de extinção, conforme a Portaria MMA n. 300/2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar crimes ambientais que atingem espécies de flora ameaçadas de extinção é da Justiça Federal. III. Razões de decidir 3. A competência federal para julgamento de crimes ambientais se justifica pela ofensa a interesse direto e específico da União, conforme o artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 4. A Terceira Seção já pacificou o entendimento de que há interesse da União no julgamento de crimes ambientais que configurem agressão a espécies constantes na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. 5. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A competência para julgar crimes ambientais que atingem espécies de flora ameaçadas de extinção é da Justiça Federal, em razão do interesse da União. 2. A inclusão de espécies na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção configura interesse da União, atraindo a competência federal."



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 109, IV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) para que a competência para julgamento de crimes seja da Justiça Federal, com fulcro no inciso IV do art. 109 da Carta Magna, é necessário que as infrações penais tenham sido praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; b) o interesse específico da União não pode ser configurado por mera inclusão de espécie ameaçada de extinção em Lista Nacional de Espécimes Ameaçadas de Extinção; e c) da tese fixada no julgamento do Tema 648 da repercussão geral, extrai-se que é a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, que atrairia o interesse direto, específico e imediato da União, o que não ocorre no caso sob exame, que versa sobre destruição de vegetação nativa de exemplares das espécies da flora (Cedrela fissilis e Araucaria angustifolia), mas sem qualquer indício de transnacionalidade do crime.



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso diante da ofensa reflexa ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 61).



    É o relatório. Decido.



    1. A irresignação merece prosperar.



    1.1. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela competência da Justiça Federal para a causa nos seguintes termos (eDOC 46, p. 5):



    “De acordo com o artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal, a preservação do meio ambiente é matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, a competência federal para julgamento de crimes ambientais advém da ofensa a interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas federais a teor do disposto no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 



    No presente caso, o crime ambiental atingiu espécies de flora que constam na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (Cedrelafissilis e Araucariaangustifolia), nos termos da Portaria MMA n. 300/2022 do Ministério do Meio Ambiente. 



    Em que pese os argumentos levantados pelo agravante em suas razões recursais, entendo que o agravo não merece prosperar, pois, a Terceira Seção já pacificou o entendimento no sentido de que há interesse da União no julgamento de crimes ambientais que configurem agressão a espécies de fauna e flora constantes na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção.



    Como se observa, a decisão da Corte de origem destoa da jurisprudência do STF, firmada no sentido de que a mera inclusão de espécie da flora na Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção não é circunstância suficiente a atrair o interesse direto da União.



    Nesse contexto, como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, “a atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição” (HC 81.916, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11.10.2002). 



    No mesmo sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal. COMPETÊNCIA – CRIME AMBIENTAL – LEI Nº 9.605/98 – JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES. No entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal, a competência para julgar o crime ambiental previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 é da Justiça comum, porquanto o interesse da União seria apenas genérico ou indireto. Precedentes: Habeas Corpus nº 81.916-8 e Recurso Extraordinário nº 349.191-1. (RE 598.524 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,DJe 17.08.2011)



    O ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 835.558, consigna que “em razão da interpretação restritiva que se confere à expressão interesse da união, prevista no art. 109, IV, da CF/88, a participação do IBAMA como órgão fiscalizador não se revela suficiente para firmar, em definitivo, a competência da Justiça Federal” (RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2017).



    Aliás, no caso específico do julgamento do recurso extraordinário RE 835.558 (Tema 648 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes ambientais transnacionais, e fixou a seguinte tese:



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.”



    Naquele julgamento, o leading case versava sobre o envio clandestino de animais silvestres para o exterior. Nas razões do recurso extraordinário, sustentava-se “a competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou vice-versa”. Alegou o Ministério Público que crimes que ultrapassam as fronteiras nacionais, com exportação clandestina e ilegal de animais da fauna nativa evidenciam ofensa direta ao patrimônio da União, porquanto o controle de saída e entrada do país está relacionado à soberania do Estado brasileiro, atraindo a competência da Justiça Federal para julgar a causa, nos termos do art. 109, V, da Carta Magna. 



    Na manifestação sobre a repercussão geral, o ministro Luiz Fux assentou ser imprescindível o posicionamento do Supremo Tribunal Federal “quanto à transnacionalidade do delito evidenciar - ou não - interesse da União que justifique a fixação da competência da Justiça Federal, questão esta que não se relaciona somente com os crimes ambientais, mas com quaisquer delitos genericamente considerados que extrapolem os limites do território brasileiro, com repercussões internacionais, patenteando a relevância jurídica da matéria e a sua transcendência ao caso concreto” (grifei).



    Nesse contexto, a Corte reconheceu que os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União, no caso de condutas que ostentam a característica da transnacionalidade. Ou seja, a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da CF/88, atrai a competência da Justiça Federal (grifei).



    Assim, o reconhecimento da existência de interesse da União a justificar a definição da competência da Justiça Federal para o julgamento daquele feito diz respeito não apenas à proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, mas sobretudo à transnacionalidade do delito, frente aos compromissos assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional.



    Desse modo, verifico que a decisão recorrida diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual se impõe o provimento do recurso.



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo e desde já julgo o recurso extraordinário para dar-lhe provimento, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Vara Única da Comarca de Papanduva/SC para processar e julgar os crimes contra a flora narrados no feito.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente